Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600242-76.2024.6.16.0142
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. NOME DO
VICE-PREFEITO. DIMENSÃO INFERIOR A
30%. ART. 36, § 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
I M P O S I Ç Ã O D E M U L T A . N Ã O
PROVIMENTO. MATERIAL APREENDIDO.
LIBERAÇÃO NEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Representação ajuizada por Cristiano
Cezar Merlini de Albuquerque em face de
André Antonio dos Santos, por propaganda
eleitoral irregular. A irregularidade alegada
refere-se ao descumprimento da proporção
Num. 43992712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

mínima de 30% no tamanho do nome do
candidato a vice-prefeito, conforme previsto
no art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997. A
sentença de origem julgou procedente a
representação, aplicando multa de R$
5.000,00 ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) se a multa por propaganda irregular deve
s e r m a n t i d a , c o n s i d e r a n d o o
descumprimento da proporção mínima para
o nome do candidato a vice-prefeito, e (ii)
se é possível a liberação dos bottons
apreendidos, que conteriam apenas o
número do partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A jurisprudência do TSE é pacífica ao
aplicar multa quando a proporção de 30%
do nome do vice-prefeito não é observada
na propaganda de candidatos majoritários,
sendo irrelevante a legibilidade ou boa-fé do
candidato. O desconhecimento prévio da
irregularidade também não afasta a
aplicação da multa.

3.2 Quanto aos bottons apreendidos, não
foi comprovada a possibilidade de
separação entre os bottons regulares e os
irregulares no conjunto apreendido, o que
inviabiliza sua liberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Multa mantida.
Pedido de liberação dos bottons negado.

Teses de julgamento:

1. A não observância da regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/1997, quanto ao
tamanho do nome do vice-prefeito na
propaganda, acarreta a imposição de multa,
independentemente de boa-fé ou
legibilidade.

2. Não é possível liberar bottons
apreendidos quando não comprovada a
possibilidade de separação de materiais
regulares e irregulares.
Num. 43992712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600242-76.2024.6.16.0142

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600242-
76.2024.6.16.0142, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para o fim de condenar o
representado ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Após, o trânsito
em julgado e com fulcro no art.12 do Provimento 02/2024 - CRE/PR que dispõe sobre as rotinas
para o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral e divulgação de enquetes no
Estado do Paraná nas Eleições Municipais 2024, determinou o descarte do material apreendido,
observado o disposto na resolução TRE n. 873/2021 e na Portaria TRE/PR n. 235/2023.
(Representação Eleitoral por propaganda antecipada formulada ajuizada por Eleição 2024 Cristiano
Cezar Merlini de Albuquerque Prefeito em face de Eleição 2024 Andre Antonio Dos Santos Prefeito,
com fulcro na a Resolução-TSE 23.735/2024 e do art. 73 e seguintes da Lei nº 9.504/97, na qual
alegou que as imagens anexadas aos autos comprovam as irregularidades reiteradamente
cometidas pelo candidato e que tais irregularidades se dão por uma desconformidade do material
gráfico produzido, uma vez que o artigo supracitado obriga que o nome do vice tenha no mínimo
30% do tamanho do nome do candidato a prefeito, isso em todos os materiais, sejam impressos ou
digitais. Por fim aduziu que para um melhor entendimento da desproporcionalidade, utilizou-se o
cálculo em centímetro/milímetros, o que dá noção de proporção em imagens digitais, sem margens
para erro, onde ficou comprovado que o nome do candidato à vice representa apenas 5% do
tamanho da imagem do candidato à prefeito, nota-se uma grande discrepância, uma vez que o
nome do candidato à vice deveria conter mais que o triplo do tamanho atual, sendo visível a
desproporcionalidade. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDRE ANTONIO DOS SANTOS (RECORRENTE)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
FABIANA BEATRIZ DA PAIXAO FORMAGGI VARGAS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDRE ANTONIO DOS SANTOS PREFEITO
(RECORRENTE)
FABIANA BEATRIZ DA PAIXAO FORMAGGI VARGAS
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
CRISTIANO CEZAR MERLINI DE ALBUQUERQUE
(RECORRIDO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 CRISTIANO CEZAR MERLINI DE
ALBUQUERQUE PREFEITO (RECORRIDO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992712
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.958

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600242-76.2024.6.16.0142 – Perobal –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANDRE ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
ADVOGADO: FABIANA BEATRIZ DA PAIXAO FORMAGGI VARGAS - OAB/PR97434
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDRE ANTONIO DOS SANTOS PREFEITO
ADVOGADO: FABIANA BEATRIZ DA PAIXAO FORMAGGI VARGAS - OAB/PR97434
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: CRISTIANO CEZAR MERLINI DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CRISTIANO CEZAR MERLINI DE ALBUQUERQUE PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. NOME DO
VICE-PREFEITO. DIMENSÃO INFERIOR A
30%. ART. 36, § 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
I M P O S I Ç Ã O D E M U L T A . N Ã O
PROVIMENTO. MATERIAL APREENDIDO.
LIBERAÇÃO NEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Representação ajuizada por Cristiano
Cezar Merlini de Albuquerque em face de
André Antonio dos Santos, por propaganda
eleitoral irregular. A irregularidade alegada
refere-se ao descumprimento da proporção
Num. 43992712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

mínima de 30% no tamanho do nome do
candidato a vice-prefeito, conforme previsto
no art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997. A
sentença de origem julgou procedente a
representação, aplicando multa de R$
5.000,00 ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) se a multa por propaganda irregular deve
s e r m a n t i d a , c o n s i d e r a n d o o
descumprimento da proporção mínima para
o nome do candidato a vice-prefeito, e (ii)
se é possível a liberação dos bottons
apreendidos, que conteriam apenas o
número do partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A jurisprudência do TSE é pacífica ao
aplicar multa quando a proporção de 30%
do nome do vice-prefeito não é observada
na propaganda de candidatos majoritários,
sendo irrelevante a legibilidade ou boa-fé do
candidato. O desconhecimento prévio da
irregularidade também não afasta a
aplicação da multa.

3.2 Quanto aos bottons apreendidos, não
foi comprovada a possibilidade de
separação entre os bottons regulares e os
irregulares no conjunto apreendido, o que
inviabiliza sua liberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Multa mantida.
Pedido de liberação dos bottons negado.

Teses de julgamento:

1. A não observância da regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/1997, quanto ao
tamanho do nome do vice-prefeito na
propaganda, acarreta a imposição de multa,
independentemente de boa-fé ou
legibilidade.

2. Não é possível liberar bottons
apreendidos quando não comprovada a
possibilidade de separação de materiais
regulares e irregulares.
Num. 43992712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060170967/MA, rel. Min. Isabel
Gallotti, publ. 18/03/2024; TSE, AgR-
REspEl nº 060340131/GO, rel. Min.
Benedito Gonçalves, publ. 18/05/2023;
TRE-SP, REl nº 060093596, rel. Des. Paulo
S. B. de Carvalho Galizia, publ. 16/10/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Cristiano Cezar Merlini de
Albuquerque em face de André Antonio dos Santos, sob a alegação de irregularidade na
propaganda por materiais impressos, nos quais não estaria sendo observada a proporção
de ao menos 30% para o tamanho do nome do candidato a vice-prefeito (id. 43960455).

Por sentença (id. 43960485), o juízo a quo julgou procedente a
representação, aplicando multa de R$ 5.000,00 ao representado com fundamento nos §§
3º e 4º do artigo 36 da Lei das Eleições - LE. No mesmo ato, o órgão julgador indeferiu a
devolução dos bottons apreendidos, nos quais consta apenas o número do partido e não
os nomes dos candidatos.

Inconformado, o representado recorreu (id. 43960487), aduzindo, em síntese,
que: (i) mesmo não sendo observado o tamanho mínimo para o nome do candidato a
vice-prefeito, mas preservada a sua legibilidade, a multa não é cabível; (ii) os bottons
apreendidos não apresentam qualquer irregularidade, contando apenas com o número do
partido, devendo ser liberados à campanha; (iii) não tinha prévio conhecimento da
irregularidade no material de propaganda; (iv) não houve qualquer benefício para o
recorrente, eis que o material foi apreendido antes de ser utilizado ou distribuído; (v) a
boa-fé do recorrente restou configurada, pois entregou espontaneamente à Justiça
Eleitoral material de campanha com a mesma irregularidade, mas que não estava em sua
posse no dia da apreensão. Invoca precedente do TRE-SP e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões (id. 43960493), sem preliminares, pelo não provimento.
Num. 43992712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

Nesta instância, a Seção de Autuação e Distribuição certificou (id. 43960327),
dentre outros assuntos, que "o sigilo no ID 43960477 foi anotado no juízo de origem e,
após revisão dos autos por esta Seção, liberada a visualização
do referido documento para a Procuradoria Regional Eleitoral".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43965952).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que as razões foram protocoladas no dia
29/08/2024 (id. 43960487), antes mesmo da publicação da sentença (id. 43960488).

Intimado em 30/08/2024 (id. 43960488), o recorrido apresentou suas
contrarrazões em 31/08/2024 (id. 43960493), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais de apreensão de propaganda irregular e aplicação de multa.

Segundo o juízo a quo:

(...)
O art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 diz que "Na propaganda dos candidatos
a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice
ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior
a 30% (trinta por cento) do nome do titular".
Na espécie, a imagem do mov. 123309397 mostra que houve o
descumprimento da norma em comento por parte do representado, porque o
nome de seu vice correspondia a cerca de 10% do nome do titular da chapa.
O § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 determina que "A violação do disposto
neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior".
O TSE, por outro lado, tem entendimento consolidado no sentido da
aplicabilidade da sanção do § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 aos casos de
descumprimento da determinação do § 4º:
Num. 43992712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

(...)
Passando-se as coisas deste modo, impõe-se o acolhimento da pretensão
deduzida na inicial, impondo-se ao representado multa no mínimo legal, até
porque ausente demonstração do valor do custo da propaganda.
No que tange ao requerimento de devolução dos botons que foram
apreendidos pelo Fiscal de Propaganda da Justiça Eleitoral, onde consta
somente o numeral “15”, do partido político MDB, este não merece ser
acolhido, posto que os botons fazem parte dos materiais apreendidos e não
são isolados.
3. DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para o fim
de condenar o representado ao pagamento de multa no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Contra tal decisão, o recorrente, reconhecendo a efetiva existência da
irregularidade apontada nos materiais impressos, erige duas insurgências: quanto à
imposição de multa e quanto à não liberação dos bottons apreendidos.

(i) Imposição de multa

Alega o recorrente que é uma boa pessoa e que está realizando uma
campanha com poucos recursos em Perobal, cidade que conta com aproximadamente 7
mil habitantes.

Argumenta que o juízo de origem aplicou a lei "de maneira 'fria' e 'seca', sem
se ater às particularidades" do caso concreto, em especial os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Afirma que, embora não tenha sido observada a proporção de ao menos 30%
no tamanho, "manteve-se a clareza e a legibilidade" do nome do vice-prefeito, o que seria
suficiente para afastar a imposição da multa, na forma de precedente do TRE-SP nas
eleições 2020 (REl 6009359620206260053).

Sustenta que a multa também não seria aplicável porque não tinha o prévio
conhecimento de que havia essa irregularidade no material impresso e que não teve
qualquer benefício eleitoral, já que o material foi apreendido antes de ser distribuído.

Salienta a sua boa-fé, tendo espontaneamente entregue à Justiça Eleitoral
material com o mesmo problema que recebeu após a diligência de busca e apreensão.

O recurso não prospera.

De início, importante registrar que é uma das máximas do direito que a boa-fé
se presume, ao passo que a má-fé precisa ser provada. Diz-se isso para afirmar que não
há nada nos autos, absolutamente nada, que indique ter o recorrente agido de má-fé.

Ocorre que, apesar de haver nos autos dados de fato indicando que o
recorrente tenha agido em colaboração às ordens judicias emanadas, inclusive desde a
contestação reconhecendo expressamente a falha nos materiais, a questão é que as
normas que punem comportamentos em geral e na propaganda eleitoral em especial não
Num. 43992712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

exigem a configuração do dolo, da intenção do responsável em infringir a lei, bastando
que a mesma seja violada para que a sanção - que, no caso, é uma multa - seja aplicada.

Por isso, mesmo sem haver qualquer motivo para, com base naquilo que veio
aos autos, tecer qualquer consideração negativa quanto ao comportamento do recorrente,
fato é que foi constatada, objetivamente, a infração às normas que regem a propaganda
eleitoral.

A matéria tratada nos autos encontra-se prevista no artigo 36, §§ 3º e 4º, da
Lei das Eleições:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do
nome do titular. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Essa norma não se dirige apenas àqueles que a violam de má-fé, mas a
todos os participantes do pleito eleitoral. Isso significa que, mesmo que um candidato, por
mero equívoco ou descuido, faça uso de material de propaganda sem a observância da
proporção mínima para o nome do candidato a vice, estará caracterizada a irregularidade
e, de consequência, estará sujeito à imposição de multa.

Registra-se que a jurisprudência do TSE é pacífica quanto à aplicabilidade da
multa do § 3º para as violações ao § 4º do artigo 36 da LE:

(...)
5. Nos termos do art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97, "na propaganda dos
candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% [...] do nome do titular".
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a regra do art. 36, § 4º, da Lei
9.504/97 possui caráter objetivo, de modo que, constatada sua violação,
impõe–se a multa prevista no § 3º da citada norma. Ademais, "[...] a melhor
interpretação atribuída à norma é a que exige a identificação do postulante ao
cargo de vice em todos os momentos em que propalado o nome do candidato
a titular do cargo majoritário, no afã de dar transparência e conhecimento ao
e l e i t o r d o s p a r t i c i p a n t e s d a d i s p u t a e l e i t o r a l " ( A R E s p E
0600136–61.2020.6.14.0029/PA, Rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 8/6/2021).
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060170967/MA, rel. Min. Isabel Gallotti, publ.
18/03/2024]

Num. 43992712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

Isso seria suficiente para superar o precedente indicado pela parte e que, na
sua ótica, teria afastado a aplicação da multa em situação na qual a
proporção não foi atendida, mas o nome do vice estava legível, cuja ementa
realmente passa essa impressão:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR.
ADESIVOS. ALEGAÇÃO DE QUE O NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO ESTÁ EM TAMANHO INFERIOR A 30% DO NOME DO
CANDIDATO A PREFEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO
CONSTATADA OFENSA AO ART. 36, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97.
IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. NOME DO CANDIDATO A
VICE–PREFEITO DIVULGADO COM LEGIBILIDADE E CLAREZA.
RECURSO DESPROVIDO.
[TRE-SP, REl nº 060093596, rel. Des. Paulo S. B. de Carvalho Galizia, publ.
16/10/2020]

Ocorre que, conferindo o inteiro teor do acórdão, consta no voto condutor
informação que não foi adequadamente retratada na ementa:

(...)
No caso, insurge-se o recorrente contra material de campanha eleitoral do
recorrido consistente em adesivos microperfurados (ID 17596401), alegando
que “o tamanho da fonte utilizada para escrever o nome ‘OMAR’ (candidato a
prefeito) compreende 9,5 cm, enquanto o tamanho da fonte que foi utilizada
no nome do vice ‘GERMANO’, utiliza uma fonte do tamanho 2 cm, sendo
certo que para atingir o mínimo de 30% o tamanho do vice deveria ter no
mínimo 2,85 cm” (ID 17597451).
Todavia, ao apresentar a petição inicial da representação por propaganda
irregular, o representante, ora recorrente, limitou-se a juntar fotos de
veículos adesivados, não produzindo qualquer prova em relação ao
tamanho do nome do candidato a vice-prefeito.
E, pelo que se extrai das citadas imagens, não é patente a alegada
inobservância da regra eleitoral, não podendo a irregularidade ser percebida
ictu oculi.
Cumpre anotar, ainda, que, somente após a defesa do representado, o
recorrente peticionou anexando imagens com uma régua ao lado das letras
dos nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito.
Nesse aspecto, convém registrar que as representações por propaganda
eleitoral irregular exigem prova pré-constituída, considerado o rito célere
e a ausência de dilação probatória.
(...) [trecho do voto condutor do acórdão, não destacado no original]

Logo, o cerne para a solução da questão, nesse precedente, foi a falta de
prova de que o nome do candidato a vice-prefeito não correspondia a pelo menos 30% do
tamanho do nome do titular, não se podendo afirmar que traria algum tipo de dispensa da
obrigatoriedade de observar a norma.

De toda sorte, tem-se que os precedentes do TSE e deste Regional adotam
claramente a exigência da concomitância da legibilidade com o tamanho não inferior a
Num. 43992712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

30%, o que está de acordo com a literalidade da lei, que exige que o nome do vice seja
claro, legível e em tamanho não inferior a 30%; ou seja, a legibilidade não é um efeito
extra, mas sim um requisito mínimo para a regularidade da propaganda.

Quanto ao conhecimento prévio do candidato recorrente, sem aqui adentrar à
discussão quanto a ser ou não necessário para a configuração desta irregularidade, fato é
que as peças foram apreendidas na sua posse, ainda que tenha informado ao oficial de
justiça que estavam no carro de seu irmão, e o próprio candidato as buscou - ou seja, não
há dúvidas que o candidato tivera contato com os materiais, sabendo precisamente onde
e com quem estavam, sendo manifesto o seu conhecimento prévio.

Quanto à alegação de que o material não havia sido distribuído, tem-se por
contrária à prova dos autos. Além de ser fato que o recorrido já havia tido acesso a
algumas das peças publicitárias - tanto que as juntou com a inicial -, tem-se que o
santinho (id. 43960461) indica claramente que sua tiragem era de 4.000 unidades:

Num. 43992712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

Num. 43992712 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

Todavia, como consta no termo correspondente (id. 43960473), só houve a
apreensão de 3.000 unidades, não se sustentando a tese de que não teria havido a
distribuição de nenhuma unidade dos materiais impressos com inobservância do tamanho
mínimo do nome do vice.

Finalmente, quanto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
tem-se que sua aplicação tem sido entendida como destinada a modular a quantidade de
sanção aplicável. No caso dos autos, a multa foi aplicada no seu mínimo legal, não
havendo espaço para que se alegue ter sido desproporcional à irregularidade ou que não
seria razoável.

Por tudo quanto exposto, o recurso não comporta acolhimento quanto à
dispensa da imposição da multa.

(ii) Liberação dos bottons apreendidos

Alega o recorrente que não há irregularidade alguma nos bottons
apreendidos, nos quais consta apenas o número "15", do seu partido, sem indicação dos
nomes dos candidatos, motivo pelo qual pede que sejam liberados.

Na minha ótica, o pedido não pode ser acolhido pois não há prova nos autos
de que é possível destacar esses bottons dos materiais irregulares com os quais foram
apreendidos.

Com efeito, instruiu o termo de apreensão a seguinte fotografia:

Num. 43992712 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

Como se observa, o botton que estaria regular, no qual somente aparece o
número 15, encontra-se no mesmo maço que o botton irregular, no qual aparece o nome
do vice em tamanho inferior ao mínimo legal.
Num. 43992712 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07

Nessas condições, associadas à afirmação contida na sentença de que "os
botons fazem parte dos materiais apreendidos e não são isolados", que não foi
impugnada por nenhum meio, não há como acolher a pretensão da parte.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600242-76.2024.6.16.0142 -
Perobal - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
ANDRE ANTONIO DOS SANTOS, ELEICAO 2024 ANDRE ANTONIO DOS SANTOS PREFEITO
- Advogados dos RECORRENTES: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - PR57526, FABIANA BEATRIZ
DA PAIXAO FORMAGGI VARGAS - PR97434 - RECORRIDOS: CRISTIANO CEZAR MERLINI
DE ALBUQUERQUE, ELEICAO 2024 CRISTIANO CEZAR MERLINI DE ALBUQUERQUE
PREFEITO - Advogados dos RECORRIDOS: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354,
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, RAUL DOS SANTOS - PR77889, GABRIEL
RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992712 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313422800000042945971
Número do documento: 24091019313422800000042945971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:29:07